Tribunal: TJMT
Processo: 1013746-32.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013746-32.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 059.767.912-63 (PACIENTE), 3º Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), CAUA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 073.940.431-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33, DA LEI Nª. 11.343/2006 E ART. 2º DA LEI Nº. 12.850/2013 – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – TESES DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ‘
FUMUS BONI IURIS
’ E DO ‘
PERICULUM IN MORA’
NA PRISÃO DO PACIENTE – PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE E FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART.319 DO CPP – REITERAÇÃO DE PEDIDOS CARACTERIZADA – MATÉRIAS EXAUSTIVAMENTE EXAMINADAS EM HABEAS CORPUS PRECEDENTES

[N. 1011043-31.2023.8.11.0000 E 1011683-34.2023.811.0000] – WRIT NÃO CONHECIDO NO PONTO
–
TESE SUPERVENIENTE
–
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA PRISÃO DO BENEFICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM 27/04/2023 –
INEXISTÊNCIA DE INDOLÊNCIA JUDICIAL NA CONDUÇÃO DO FEITO OU TRAÇOS DE INDIGNIDADE HUMANA APTA A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM
–
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados.

Não há o que se falar em excesso de prazo, porque este não resulta de mera soma aritmética, devendo restar caracterizada a indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo no artigo 648, do Código de Processo Penal, em benefício de LUCAS EDUARDO DOS SANTOS,

qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína/MT.

Aduz, que o paciente foi preso em flagrante em 27.04.2023, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013 c/c. art. 33, ‘
caput’
da Lei n.º 11.343/2006.

Sustenta as teses de: 1) excesso injustificado de prazo no oferecimento da denúncia, 2) ausência dos requisitos do ‘
fumus boni iuris
’ e do ‘
periculum in mora’
na prisão do paciente, 3) excesso injustificado de prazo na prisão preventiva do beneficiário, 4) predicados pessoais do paciente, 5) possibilidade de

fixação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP.

Ressalta, o excesso injustificado de prazo, consubstanciando o fato de que:
“o inquérito foi concluído, porém, não há oferecimento da Denúncia por parte do Ministério Público
”.(Sic.).

Sobreleva que: “(...)
não se trata de um simples atraso, de uma ou duas semanas. Por pura inércia do Poder Público em dar celeridade na tramitação processual de réu preso. Conforme já afirmado, são incontáveis as falhas cometidas pelo próprio Estado durante a tramitação processual, o que ocasionou este atraso, o que é inaceitável.
”(Sic.)

Explicita que, o beneficiário possui ocupação lícita e residência fixa, bem como: “
não foi demostrado nos autos, o periculum libertatis, assim, a imposição de medidas cautelares em favor do paciente, se mostram suficiente para evitar a reiteração delitiva e resguardar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública
”. (Sic.)

Informa também que: “(...)
no caso em tela, o constrangimento ilegal é manifesto, sendo de extrema necessidade o deferimento da medida liminar para revogar a prisão que pesa em favor do paciente, pois estão caracterizados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, uma vez que o paciente corre o risco de perder o seu emprego, se acaso for mantida a sua segregação
”(Sic.).

Argumenta também, a ocorrência de excesso injustificado de prazo na prisão do paciente que está preso há quase 60 (sessenta) dias.

Requer seja concedida a ordem para o fim ser relaxada ou revogada a prisão do paciente e subsidiariamente, pela aplicação das medidas cautelares diversas da previstas no artigo 319 do CPP com a expedição do alvará de soltura. Juntou documento (Id. 171973195 a 172973197)

A liminar foi indeferida (Id.172428197), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 173193160).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, se manifestou pelo conhecimento parcial do
writ
e, no mérito,
pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id.172564695)

“[...]De início, observa-se que o presente writ tem como fundamento alguns dos mesmos já aduzidos no habeas corpus n.º 1011683-34.2023.811.0000, salientando acerca da demora do Ministério Público em oferecer a denúncia e dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e dos predicados pessoais favoráveis ostentados pelo paciente, que dão ensejo e a possibilidade da substituição da prisão preventiva em medidas cautelares diversas, pois se apresentam como suficientes ao caso. Dessa forma, por constituir mera reiteração dos pedidos formulados no HC nº 1011683-34.2023.811.0000, não deve o presente remédio constitucional ser conhecido por esta E. Câmara Criminal quanto aos mesmos argumentos, fundamentos e pedidos formulados naquele writ.[...]

o E. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o prazo da custódia cautelar não é peremptório, sujeitando-se à flexibilização diante do princípio da razoabilidade, de acordo com o caso apresentado e da quantidade de réus e testemunhas a serem ouvidas durante a instrução criminal.[...]

In casu, percebe-se que a douta autoridade indigitada coatora conduz o feito de forma diligente, não havendo que se falar em atraso causado pelo r. juízo singular para se impulsionar os autos. Portanto, não se vislumbra no caso em análise o excesso injustificado de prazo ora aduzido neste remédio constitucional. Com essas considerações, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento parcial do writ e, no mérito, manifesta-se pela DENEGAÇÃO da ordem, mantendo-se a custódia cautelar decretada em desfavor do paciente.[...]”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de LUCAS EDUARDO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Juína /MT.

1.DO ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA PRETEXTADO – DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ‘
FUMUS BONI IURIS
’ E DO ‘
PERICULUM IN MORA’
NA PRISÃO DO PACIENTE – DOS PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE E POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO DO ART.319 DO CPP.

Pois bem. Acerca excesso injustificado de prazo no oferecimento da denúncia, assim como, das teses da ausência dos requisitos da prisão do paciente,

predicados pessoais do beneficiário e fixação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP, evidencio a reiteração de pedidos, diante do pronunciamento precedente desta Egrégia Segunda Câmara Criminal nos autos do
habeas corpus
nº.
1011043-31.2023.8.11.0000
e
1011683-34.2023.811.0000.

Assim, registro que as teses acima foram satisfatoriamente analisadas, de modo que, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [STJ], cito o precedente:

“[...]Não se conhece de habeas corpus que se limita a trazer, em sua inicial, alegações já ventiladas em remédio constitucional anterior, denegado pelo colegiado, tratando-se de mera reiteração dos argumentos rechaçados naquela oportunidade” (HC 130.380/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2009, DJe 03/08/2009).

No mesmo sentido, os seguintes arestos deste Eg. Tribunal de Justiça:

“[...]Se os pedidos de inexistência dos pressupostos autorizadores do decreto preventivo e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, já foram, outrora, analisados por esta Câmara Criminal em outro Habeas Corpus, há evidente reiteração de pedido, que acarreta o indeferimento liminar do writ.” (HC nº1012393-30.2018.8.11.0000, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJE 10/12/2018)

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SEGREGAÇÃO CUATELAR. PRELIMINAR MINISTERIAL. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE MATÉRIA. WRIT Nº 24.042/2014 E 156.323/2014. EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS E DEFENSORES PÚBLICOS. AÇÃO PENAL COMPLEXA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 52 DO STJ. PLEITO PREAMBULAR ACOLHIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato novo. O objeto foi resolvido no julgamento do habeas corpus nº 24.042/2014 e nº 156.323/2014
.” (TJMT; HC 174199/2014; Nova Mutum; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg. 03/02/2015; DJMT 06/02/2015; Pág. 83)(Negritou-se)

Destarte, diante da caracterizada reiteração de pedidos parcialmente objetivados nos
habeas corpus
precedentes n.º 1011043-31.2023.8.11.0000 e 1011683-34.2023.811.0000
, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

2. DO ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA DO BENEFICIÁRIO.

Avançando no tema, acerca da
tese superveniente
de excesso injustificado de prazo na prisão preventiva do beneficiário.

Transcrevo, as informações da autoridade coatora juntadas no Id.173193160,
in verbis
:

“[...]Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me deste para, em atendimento ao vosso malote digital que aportou nesta Comarca no dia 29/05/2023, prestar informações a V. Excia. I – DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO (autos sob o n. 1001241-31.2023.8.11.0025). A Autoridade Policial lavrou o auto de prisão em flagrante delito no dia
27/04/2023
em desfavor de CAUÃ DE SOUZA GONÇALVES e do paciente LUCAS EDUARDO DOS SANTOS. No dia seguinte, esse Juízo declinou da competência ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em face de CAUÃ DE SOUZA GONÇALVES por ter incorrido, em tese, na prática do delito de Tráfico de Drogas. Pois bem. Analisando os autos, noto que a prisão em flagrante do indiciado se deu em razão do cumprimento de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO deferido pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (Id. 116332950). Nesse toar, considerando que a prisão tem origem em investigação que apura o crime de organização criminosa entendo que a competência já foi previamente estabelecida, devendo a análise do Auto de Prisão em Flagrante ser realizada por aquele Juízo, questão inclusive de racionalidade processual. Assim, DECLINO DA COMPETÊNCIA ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT. Para tanto, REMETAMSE os autos àquele Juízo com urgência. CUMPRA-SE. Juína-MT. Assinado eletronicamente Vagner Dupim Dias Juiz de Direito”
No mesmo dia os autos foram restituídos ao Juízo de origem.
“VISTOS. Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em face de CAUA DE SOUZA GONÇALVES e LUCAS EDUARDO DOS SANTOS, pelo cometimento, em tese, dos Crimes de Tráfico de Drogas e Integração de Organização Criminosa, ocorrido em 27.04.2023, na Comarca de Juína/MT. A despeito da distribuição dos autos neste Juízo, é certo que, estando os flagranteados presos na comarca em referência e tratando-se de delito, aparentemente, diverso daquele consignado no procedimento investigatório em tramitação neste juízo, reputo que o a competência para a realização da Audiência de Custódia recai sobre o Juízo de Juína. Digo isso, justamente porque a principal finalidade da audiência de custódia é a aferição da violação ou não dos direitos e garantias constitucionais da pessoa privada de liberdade, motivo pelo qual entende-se que o juízo do local em que ocorreu o encarceramento, no exercício do poder jurisdicional que detém para empreender providência para o resguardo da integridade do flagranteado. Ademais, a Resolução nº 357/2020 do CNJ, que previa a possibilidade de realização de audiências de custódia por videoconferência, fora recentemente revogada pela Resolução nº 481/2022 do CNJ, tendo sido reestabelecida as Audiências de Custódia de forma presencial. Deste modo, PROMOVA-SE A REDISTRIBUIÇÃO E RESTITUAM-SE os presentes autos ao Juízo de origem para as providências cabíveis. Às providências. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, por se tratar de processo com réu preso. Cuiabá/MT, 28 de abril de 2023. Dra. Ana Cristina Silva Mendes Juíza de Direito”. No dia 29/04/2023 o Desembargador plantonista indeferiu a liminar reclamada em prol do flagranteado CAUÃ DE SOUZA GONÇALVES. “Vistos em Plantão Judiciário. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, aqui apontado como autoridade coatora diante da inércia na realização de audiência de custódia, necessária em razão da prisão em flagrante ocorrida nos autos n.º 1001241-31.2023.8.11.0025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2.º da Lei n.º 12.850/2013 c/c art. 33, caput da Lei n.º 11.343/2006. Contextualizando o fato, o impetrante menciona que o paciente foi preso em flagrante em 27 de abril de 2023, às 06h30, na comarca de Juína - MT, sendo o Auto de Prisão em Flagrante remetido à autoridade ora tida coatora na mesma data, às 18h59, para a adoção das providências necessárias. Nesse contexto, sustenta que já se passaram mais de 24h desde a prisão em flagrante do paciente e até o presente momento não houve a realização da audiência de custódia, que a torna arbitrária e ilegal, por violação ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal. Com arrimo em tais assertivas, requer o relaxamento da prisão em flagrante imposta em desfavor do paciente, ao que formula o pedido subsidiário de concessão da liberdade provisória ou revogação da prisão preventiva (a depender do caso), com a imposição de medidas cautelares diversas, mencionando, nesse viés, a ausência dos requisitos legais, notadamente no que se refere ao periculum libertatis, assim como a necessidade de se observar o princípio da presunção de inocência e os favoráveis predicados pessoais daquele. No mérito, postula a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o habeas corpus. A petição inicial veio acompanhada com a documentação digital registrada do ID 166834685 ao ID 166836653. O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, especificamente na sexta-feira, dia 28 de abril de 2023, às 19h51, e, às 20h18min da mesma data, os autos vieram-me conclusos para decisão. É o relatório. Decido. De antemão, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito. Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa. implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora]. No caso concreto, denota-se que há tardança na realização da audiência de custódia, entretanto, não se vislumbra desídia/omissão da autoridade coatora, pois, na data de 28 de abril de 2023, às 11h42, proferiu decisão declinando da competência para o d. Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT, na sua intelecção, o responsável pela realização do mencionado ato processual (ID 166836653 - Pág. 23). Nada obstante, na data de 28 de abril de 2023, às 17h31, o d. Juízo da 7.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá – MT rejeitou o declínio da competência e determinou a restituição dos autos para o d. Juízo de origem (3.ª Vara Criminal da Comarca de Juína), nos termos da decisão encartada no ID 116430671 - Pje 1.º Grau. A seu turno, na data de hoje 29/04/2023, sábado, a autoridade tida por coatora proferiu despacho no respectivo APFD designando a audiência de custódia para às 16h (ID 116430671), a demonstrar que se dedica à resolução da demanda com presteza, além do que o final de semana não constituirá óbice na apreciação da legalidade da prisão em flagrante do ora paciente. No que se refere ao pedido subsidiário, torna-se descabida a sua apreciação, pois, no atual momento, inexistem a homologação da prisão em flagrante e eventual conversão em prisão preventiva. Nessas condições, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, que é o juiz natural da causa. Com tais considerações, INDEFIRO a liminar reclamada em prol de CAUÃ DE SOUZA GONÇALVES. Sobrevindo o reinício do expediente forense, distribuam-se IMEDIATAMENTE os autos, na forma regimental. Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 29 de abril de 2023. Desembargador Gilberto Giraldelli Plantonista 29 de abril de 2023. RHADIS CAMILA NUNES DOS SANTOS Diretor de Secretaria”
No mesmo dia, na audiência de custódia, este Juízo converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva
. Confira-se o teor da decisão: “Vistos, Trata-se de APF lavrado em face de CAUÃ DE SOUZA GONÇALVES e LUCAS EDUARDO DOS SANTOS, oportunidade em que o Ministério Público pugna pela conversão em preventiva, tendo a Defesa postulado a Liberdade Provisória de ambos, com aplicação de medidas diversas (arquivo em áudio). O PRIMEIRO ASPECTO: Entendo que o APF está formalmente em ordem, cujo B.O n. 2023.115129 (Id. 116332948) narra que: “(...) NA DATA DE HOJE, 27/04/2023 POR VOLTA DAS 06:00 HS. OS INVESTIGADORES DE POLÍCIA PEDRO DUARTE DE OLIVEIRA, CLEVERSON DE SOUZA HANSE DA DELEGACIA REGIONAL DE SINOP/MT, JUNTAMENTE COM O INVESTIGADORE DE POLÍCIA REUBER MARIO SÁ GALLIO E ESCRIVÃO DE POLÍCIA SAULO NOVAIS TEIXEIRA LIRA, DA DELEGACIA ESPECIALIZADA DE DEFESA DA MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO IDOSO DE SINOP/MT, EM APOIO A DELEGACIA MUNICIPAL DE JUÍNA/MT NA OPERAÇÃO "CONEXÃO 15", DERAM CUMPRIMENTO NO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO REFERENTE AO PROCESSO 1002157- 36.2021.8.11.0025, EXPEDIDO PELA SÉTIMA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT; O MANDADO FOI CUMPRIDO NO ENDEREÇO DENOMINADO RUA TORIXORÉU Nº 56N, BAIRRO MÓDULO 5, JUÍNA/MT. NÃO FOI ENCONTRADO NADA DE ILÍCITO NO RESPECTIVO ENDEREÇO” Como se nota, trata-se de cumprimento de mandado de BUSCA e APREENSÃO DOMICILIAR expedido em desfavor de RAFAEL FAUSTINO COSTA, ocasião em que a Autoridade Policial sustentou que pelo princípio da oportunidade e diante da delação dele resultou na APREENSÃO DE 504G DE COCAÍNA E 3923G DE MACONHA, MUNIÇÕES e dinheiro (Id. 116330576): · 10 Porções Grandes de Substancia Análoga a Maconha, acondicionadas Plástico Preto, Apreendidas Dentro da Mochila Verde. · 14 Porções Pequenas de Substância Análoga a Maconha, Apreendidas Dentro da Mochila Verde. · 05 Porções Grandes de Substancia Análoga a Maconha, Acondicionadas em Plástico de Sacola, Apreendidas Dentro da Mochila Verde. · 01 Recipiente Plástico Contendo Substância Análoga a Maconha, Apreendida Dentro da Mochila Verde. · 13 Porções Medias de Substância Análoga a Cocaína Pura, Apreendidas Dentro da Mochila Rosa/florada. · 36 porções médias de substância análogas a pasta base de cocaína, apreendidas dentro da mochila rosa/florada. · 05(cinco) unidade(s) de Outro - Pinos Para Acondicionamento de Entorpecentes do Tipo Cocaína apreendidos Dentro da Mochila Rosa/florada. · 13 Porções Grandes de Substância Análoga a Maconha, Acondicionadas em Papel Alumínio, Apreendidas Dentro da Mochila Verde. · 04 Porções Grandes de Substância Análoga a Maconha, Acondicionadas Plástico Transparente, Apreendidas Dentro da Mochila Verde. · R$ 1.131,00 aprendido no apartamento dos suspeitos Cauã e Lucas Eduardo. · 01 Munição Calibre .22 Intacta Apreendida Dentro da Mochila Rosa/florada em posse de RAFAEL FAUSTINO COSTA. Sobre o ingresso na residência dos custodiados CAUÃ DE SOUZA GONÇALVES e LUCAS EDUARDO DOS SANTOS, é preciso traçar pontos importantes nesse caso. Não se desconhece que a garantia constitucional à inviolabilidade de domicílio comporta exceções, consoante dispõe o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal: “(...) XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. E nesse ponto, a jurisprudência dos tribunais superiores ao tratar do ingresso de policiais na casa do cidadão sem ordem judicial tem exigido que haja “FUNDADAS RAZÕES”, cujo ingresso não pode estar “apoiado em mera denúncia anônima” (AgRg no Resp 1.865.363 – SP), tampouco tal suspeita que justifica o ingresso poderia ser lastreada em tino policial ou a afirmação genérica de que o “local supostamente seria um ponto de trafico de drogas” (Resp 1.574.681-RS) etc. Assim é que no âmbito da 6ª Turma do STJ, ao julgar o HC n. 598.051/SP, da relatoria do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, foi firmada a TESE de que "AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ANTECEDEREM A VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO DEVEM EVIDENCIAR, DE MODO SATISFATÓRIO E OBJETIVO, AS FUNDADAS RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM TAL DILIGÊNCIA e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente". Trata-se de aperfeiçoamento jurisprudencial em bora hora na medida em que o ingresso policial sempre levantava o debate sobre a sua legitimidade quando, mesmo não havendo elementos objetivos e concretos prévios, uma vez dentro da casa a polícia localizava drogas e, dado o caráter permanente do crime de tráfico, se convalidaria ou não o flagrante. Esse entendimento foi aperfeiçoado no REsp n. 1.574.681/RS (DJe 30/5/2017), sob a relatoria do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, assentando a Sexta Turma, à unanimidade, não ser possível admitir que a mera constatação de flagrância, mas posteriormente ao ingresso, justifique a medida. E é claro que o aperfeiçoamento foi necessário sob pena de esvaziar a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio, abrindo margem para que o sistema processual penal ficasse a depender de agentes públicos éticos, sem qualquer baliza objetiva que garantisse a segurança jurídica. Assim, fixadas tais premissas constitucionais, e retornando ao caso sub sudice, tenho que o ingresso policial foi baseado em elementos concretos prévios, devidamente justificados a posteriore. Afinal, não obstante, a equipe policial cumpria mandados de busca e apreensão na residência de RAFAEL, cuja delação deste levou aos custodiados, não sendo razoável exigir da Autoridade Policial, em um contexto de grande operação policial em curso em Juína aguardasse a confecção de uma nova representação de busca e apreensão e posterior decisão judicial para só então seguir no encalço dos novos suspeitos. Dispondo de informações fruto da delação de RAFAEL ingressão na residência, CONFIGURANDO A PRÉVIA INVESTIGAÇÃO EXIGIDA PELA JURISPRUDÊNCIA, diligência prévia bastante robusta, aliás, tanto que o próprio alvo (Rafael) da decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá (Vara de Crime Organizado) apontou o local onde a droga estava acondicionada. Aliás, noto ainda que durante a perseguição dos custodiados, um deles teria derrubado uma mochila com grande quantidade de droga, não sendo razoável exigir que os policiais parassem a perseguição porque não dispunham de um mandado judicial. O aperfeiçoamento levado a cabo pela jurisprudência, parafraseando excerto do voto proferido no Resp n. 1.574.681-RS, "NÃO SE TRADUZ, OBVIAMENTE, EM TRANSFORMAR O DOMICÍLIO EM SALVAGUARDA DE CRIMINOSOS, TAMPOUCO UM ESPAÇO DE CRIMINALIDADE”. A rigor, o que o debate aperfeiçoou foi a distinção entre, de um lado, a discricionariedade da polícia com ingresso domiciliar baseado em mera intuição ou subjetividades e, de outro lado, a fundada suspeita, esta aqui pautada em uma prévia investigação como é o caso dos autos. Assim, em aparente cenário de TRÁFICO DE DROGAS e POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES, HOMOLOGO a prisão. SEGUNDO ASPECTO: Sobre as circunstâncias da prisão, e sem relatos de abuso estatal, nada há a ser deliberado, mesmo porque o laudo de exame de corpo de delito de LUCAS apresenta escoriações, mas segundo ele é proveniente de uma queda de bicicleta antes da prisão (Id. 116468284). Embora o preso nega que tenha dito ao médico perito que tenha caído de bicicleta, disse também que seu advogado estava ao seu lado, mas reafirmando que não houve agressão policial. TERCEIRO ASPECTO: Não obstante a excepcionalidade da prisão, entendo que a medida extrema se faz IMPRESCINDÍVEL no caso. A MATERIALIDADE do crime se materializa no B.O. acima mencionado, Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.163239, Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente n. 552.3.10.9831.2023.112541-A0. Os INDÍCIOS DE AUTORIA estão presentes nos depoimentos colhidos e nas circunstâncias da prisão. Nesse ponto, o Polícia Civil AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA, narrou as circunstâncias da prisão, a apreensão dos entorpecentes, arma, munições e demais objetos, declarando: “(...) NA PRESENTE DATA, A EQUIPE COMPOSTA PELO DELEGADO DR. JEAN ANDRADE, INVESTIGADORES AZAEL, CARLOS, BRUNO E ESCRIVÃO LIRA, DE POSSE DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DE RAFAEL FAUSTINO COSTA (MANDADO DE PRISÃO 1002157- 36.2021.8.11.0025.01.0051- 18 - EXPEDIDO PELA SÉTIMA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT), DILIGENCIAMOS ATÉ O ENDEREÇO CITADO NO REFERIDO MANDADO (RUA TORIXORÉU, Nº 56, MÓDULO 05), PORÉM O SUSPEITO NÃO SE ENCONTRAVA NO LOCAL. LOGO, INDAGAMOS SEUS FAMILIARES, E FOMOS INFORMADOS QUE RAFAEL TERIA PERNOITADO EM UMA KITNET, SITUADA NA RUA VIRGÍLIO DA SILVA, EM FRENTE A SUB ESTAÇÃO DE ENERGIA, BAIRRO MÓDULO 05. ASSIM, DILIGENCIAMOS ATÉ AO LOCAL, OND FOI DADO CUMPRIMENTO AO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EM DESFAVOR DE RAFAEL. O SUSPEITO ESTAVA SENDO MONITORADO HAJA VISTA SER ALVO EM OUTRAS INVESTIGAÇÕES EM ANDAMENTO RELACIONADAS A TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, ALÉM DE ENVOLVIMENTO COM A ORCRIM COMANDO VERMELHO, FACÇÃO CRIMINOSA QUE TENTA IMPOR O MONOPÓLIO DO TRÁFICO DE DROGAS NA REGIÃO DE JUÍNA. ASSIM TÍNHAMOS INFORMAÇÕES QUE RAFAEL ESTAVA FREQUENTANDO ASSIDUAMENTE UM APARTAMENTO LOCALIZADO NA AVENIDA CUIABÁ, BAIRRO MÓDULO 05, EM FRENTE A IGREJA CATÓLICA. INDAGADO A RESPEITO DO FATO, RAFAEL INFORMOU QUE NESTE LOCAL, NO PRIMEIRO APARTAMENTO A DIREITA SUBINDO A ESCADA, ESTARIAM HOMIZIADOS DOIS COMPARSAS, SENDO QUE ESTES ESTARIAM EM POSSE DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES, QUE SERIAM DISTRIBUÍDOS PARA AS "LOJINHAS" (PONTOS DE VENDA DE DROGAS QUE POSSUEM AUTORIZAÇÃO DA FACÇÃO PARA VENDER ENTORPECENTES), OU SEJA, SERIAM OS RESPONSÁVEIS PELA GUARDA DE ENTORPECENTES DA FACÇÃO CV-MT EM JUÍNA. COMO O LOCAL JÁ ESTAVA SENDO MONITORADO POR ESTA EQUIPE, E DE POSSE DAS INFORMAÇÕES REPASSADAS POR RAFAEL, ALÉM DO PRINCIPIO DA OPORTUNIDADE, DILIGENCIAMOS ATÉ AO LOCAL, ONDE AO CHEGARMOS EM FRENTE A PORTA DE GRADE QUE DÁ ACESSO AOS APARTAMENTOS QUE FICAM NO SEGUNDO ANDAR, VISUALIZAMOS UM SUSPEITO QUE POSTERIORMENTE FOI IDENTIFICADO COMO LUCAS EDUARDO DOS SANTOS (ALCUNHA PAIZÃO), QUE ESTAVA DESCENDO A ESCADA DE POSSE DE DUAS MOCHILAS, SENDO QUE AO VISUALIZAR A EQUIPE POLICIAL RETORNOU CORRENDO EM DIREÇÃO CONTRÁRIA E DEIXOU CAIR UMA DAS MOCHILAS (A DE COR VERDE), SENDO QUE A EQUIPE CONSTATOU QUE ESTA MOCHILA CONTINHA EM SEU INTERIOR VARIAS PORÇÕES GRANDES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA (APROXIMADAMENTE QUATRO KILOS), ALÉM DE TRÊS BALANÇAS DE PRECISÃO. EM CONTINUIDADE, O SUSPEITO ENTROU DENTRO DO APARTAMENTO NÚMERO 01, ONDE FOI VERBALIZADO DURANTE VÁRIAS VEZES PARA QUE ABRISSE A PORTA, PORÉM ELE SE NEGOU, E DIANTE DO FLAGRANTE DELITO, FOI NECESSÁRIO REALIZAR O ARROMBAMENTO DA PORTA, SENDO QUE AO ADENTRARMOS AO LOCAL, O SUSPEITO LUCAS EDUARDO, JUNTAMENTE COM O SUSPEITO CAUÃ DE SOUZA GONÇALVES FORAM LOCALIZADOS DENTRO DO BANHEIRO DE POSSE DA OUTRA MOCHILA (COR ROSA/FLORADA), E AMBOS ESTAVAM TENTANDO DESCARTAR OS ENTORPECENTES DO TIPO PASTA BASE DE COCAÍNA E COCAÍNA PURA, ARREMESSANDO-OS DENTRO DO VASO SANITÁRIO, PORÉM FORAM IMPEDIDOS PELA EQUIPE POLICIAL. DENTRO DESTA SEGUNDA MOCHILA, FORAM LOCALIZADAS VARIAS PORÇÕES DE SUBSTANCIAS ANÁLOGAS A PASTA BASE, VARIAS PORÇOES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, PINOS PARA ACONDICIONAMENTO DE ENTORPECENTES, UMA MUNIÇÃO CALIBRE 22 INTACTA, ALÉM DE VALORES EM ESPÉCIE. EM CONVERSA COM AMBOS, RELATARAM QUE VIERAM RECENTEMENTE DE BRASNORTE PARA CIDADE DE JUÍNA POR ORDENS DA FACÇÃO COMANDO VERMELHO, E SERIAM OS RESPONSÁVEIS PELA GUARDA DOS ENTORPECENTES QUE SERIAM POSTERIORMENTE REPASSADOS PARA OUTROS TRAFICANTES. RELATARAM QUE AO FICAREM SABENDO DA OPERAÇÃO POLICIAL QUE ESTAVA ACONTECENDO NA CIDADE DE JUÍNA (OPERAÇÃO DENOMINADA CONEXÃO 15) IRIAM RETIRAR OS ENTORPECENTES DAQUELE LOCAL E ESCONDERIAM OS ILÍCITOS EM UMA REGIÃO DE MATO, ATÉ QUE ACABASSEM A REFERIDA OPERAÇÃO POLICIAL. OBS: RAFAEL JA RESPONDEU PROCEDIMENTO POR LESÃO CORPORAL DOLOSA (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA), LUCAS EDUARDO JA CUMPRIU PENA POR HOMICIDIO CONSUMADO". No mesmo sentido é o depoimento da Policial Civil JEAN ANDRADE ARAUJO. O indiciado CAUÃ negou a comercialização de drogas, relatando que a droga pertencia a LUCAS. Veja-se: (...) QUE o interrogando chegou em Juína no dia 21/04/2023, aproximadamente às 03h00min, com a pessoa de Lucas para residirem em uma na casa alugada pelo Lucas antes de vir à Juína; QUE o interrogando veio à Juína convidado pelo Lucas, no intuito de arrumarem serviço, e o interrogando ia entregar curriculum no Auto Posto Pasqualotto; QUE o interrogando não conhecia a pretéria de Lucas e o conhecia de festas que se encontravam; QUE no dia 25/04/2023 por volta das 16h00min, o interrogando viu que UMA PESSOA PAROU A MOTO que aparentava ser uma CB 300 de cor vermelha, E DEIXOU UMA MOCHILA PARA BAIXO DO PRÉDIO E DEPOIS DE ALGUNS MINUTOS LUCAS PEGOU A REFERIDA MOCHILA; QUE depois LUCAS DEIXOU A MOCHILA NO CHÃO DO QUARTO QUE ELE DORMIA, e até a presente data o interrogando não presenciou Lucas conversando ou entregando pessoalmente algo a terceiros, assim como não ouviu ele conversando sobre assuntos suspeitos; QUE hoje por volta das 06h30min, o interrogando estava dormindo no mesmo quarto do Lucas e foram surpreendidos pela presença de policiais civis; QUE OS POLICIAIS ENCONTRARAM DENTRO DAS MOCHILAS QUE LUCAS HAVIA RECEBIDO NA SEGUNDA- FEIRA, ENTORPECENTES DIVERSOS, mas o interrogando não viu quais drogas foram encontradas na mochila; QUE o interrogando entregou aos policiais civis seu aparelho de celular, sendo um Redimi de cor vermelha, e forneceu a senha aos investigadores; QUE o outro aparelho de cor azul Sansung é do Lucas, assim como o dinheiro encontrado e a balança de precisão; QUE o interrogando ressalta que NÃO tinha conhecimento do que havia dentro da mochila”. LUCAS, por sua vez, afirmou que uma pessoa que ele não quis identificar lhe ofereceu dinheiro para guardar duas mochilas, ocasião em que relatou: “(...) QUE o interrogando é residente da cidade de Brasnorte e está em Juína a passeio desde Domingo do dia 24/04/2023; QUE veio junto com o colega Cauã no intuito de arrumarem emprego; QUE a casa no qual estavam foi alugada por uma pessoa que o interrogando não deseja citar, pois a mesma não tem nada com o problema de hoje e teme que ela sofra qualquer tipo de intimidação; QUE não se recordando a data exata, uma pessoa desconhecida entrou em contato via WhatasApp com o interrogando para pedir que guardasse duas mochilas até que ele a pegasse de volta; QUE ESSA PESSOA OFERECEU O VALOR TOTAL DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA GUARDAR A MOCHILA, sendo negociado o valor de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinhentos reais) de entrada, e depois que buscasse a referida mochila entregaria o restante no valor de R$ 1.500,00 (Hum mil e quinehntos reais); QUE no dia seguinte que chegou a cidade, A PESSOA NOVAMENTE ENTROU EM CONTATO PELO WHATSAPP COM O INTERROGANDO PEDINDO A LOCALIZAÇÃO DO LOCAL ONDE O INTERROGANDO ESTAVA, e depois alguns minutos chegou em uma moto CB 300 vermelha com um homem com capacete e entregou o valor de R$ 1.500,00 ao interrogando e disse que a mochila estava na rua atrás da casa no qual o interrogando estava; QUE O INTERROGANDO PEGOU A MOCHILA E LEVOU PARA CASA E GUARDOU, não sabendo o que havia dentro; QUE depois de ter pegado a mochila, horas depois percebeu que a mesma estava com entorpecentes; QUE nesta data ao ser surpreendido pelos policiais civis, informou a eles sem resistência o local onde se encontrava a droga que eles haviam questionado; QUE DENTRO DA MOCHILA FOI LOCALIZADO MACONHA EM DIVERSAS QUANTIDADES, COCAÍNA, PASTA BASE ENTRE OUTROS OBJETOS; QUE o dinheiro encontrado é do interrogando, porém esclarece que o valor total não era das drogas, mas para despesas pessoais em Juína; QUE o interrogando diz não ser faccionado e não é simpatizante também; QUE NÃO CONHECE A PESSOA QUE SE DIZ CHAMAR RAFAEL PROPRIETÁRIO DO APARTAMENTO ALUGADO”. Esse é o arcabouço indiciário a configurar o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti. O ESTADO DE PERIGO que a liberdade dos flagranteados causaria está evidenciada no VOLUME DA DROGA APREENDIDA (504G DE COCAÍNA E 3.923G DE MACONHA), além de relatos de envolvimento com o COMANDO VERMELHO, sobrelevando o RISCO À ORDEM PÚBLICA, tanto mais porque LUCAS já teve contra si decretação de PRISÃO PREVENTIVA nos autos n. 1000307- 13.2021.8.11.0100, Brasnorte-MT), cujo feito versa sobre crime de HOMICÍDIO, cenário que pode revelar REITERAÇÃO CRIMINOSA, situação justificada pela jurisprudência para a decretação da medida cautelar extrema. Ante o exposto, CONVERTO o flagrante em PRISAO PREVENTIVA de CAUÃ DE SOUZA GONÇALVES e LUCAS EDUARDO DOS SANTOS. Para tanto, EXPEÇA-SE o respectivo MANDADO DE PRISÃO, alimentando-se no BNMP. AGUARDE-SE a conclusão do Inquérito Policial. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE”. Nada mais. Eu, Amanda Benites Silva, Estagiária de Gabinete, digitei. Dr. Vagner Dupim Dias Juiz de Direito (POR VIDEOCONFERÊNCIA) Dr. Alvaro Schiefler Fontes Promotor de Justiça (POR VIDEOCONFERÊNCIA) Dr. Lucas Moreira Milhomem Advogado (POR VIDEOCONFERÊNCIA) Dr. Michael Menezes Machado Advogado (POR VIDEOCONFERÊNCIA) Caua de Souza Gonçalves Custodiado (POR VIDEOCONFERÊNCIA) Lucas Eduardo dos Santos Custodiado (POR VIDEOCONFERÊNCIA)” II) DO INQUÉRITO POLICIAL (autos sob o n. 1001601- 63.2023.8.11.0025) No dia 24/05/2023 a Autoridade Policial solicitou dilação de prazo por mais 30 dias, haja vista não ter apreciado até o momento o pedido de extração e degravação dos aparelhos celulares apreendidos, manifestando-se favoravelmente o Ministério Público. No dia 29/05/2023 este Juízo deferiu a dilação de prazo, com fulcro no parágrafo único do art. 51 da Lei n. 11.343/2006. “Vistos, Trata-se de pedido de dilação de prazo formulado pela autoridade policial para conclusão de inquérito policial instaurado em desfavor de CAUA DE SOUZA GONCALVES e LUCAS EDUARDO DOS SANTOS, objetivando apuração do crime de tráfico de drogas e organização criminosa, sobre o que o Ministério Público manifestou favoravelmente. Muito bem. Tratando-se de investigados presos, de acordo com o art. 51 da Lei de Drogas “o inquérito policial será concluído no prazo de 30 (trinta) dias, se o indiciado estiver preso, e de 90 (noventa) dias, quando solto”, e havendo pedido justificado o parágrafo único deste artigo autoriza que “os prazos a que se refere este artigo podem ser duplicados pelo juiz, ouvido o Ministério Público, mediante pedido justificado da autoridade de polícia judiciária”. No caso, a autoridade policial representou pela duplicação de prazo para conclusão do inquérito policial, sob a justificativa da necessidade de “degravação dos aparelhos celulares apreendidos”. Nesse ponto, apropriando-me da lição de JORGE VICENTE SILVA, é pertinente asseverar que “(...) a duplicação do prazo para encerramento do inquérito policial somente pode ocorrer quando houver pedido devidamente justificado da autoridade policial, e mediante deferimento da autoridade judiciária, também devidamente motivado. Portanto, não é possível ser duplicado este prazo atendendo a pedido da autoridade policial sem a demonstração dos fundamentos da sua necessidade e também não pode ser concedido de ofício pelo juiz, sem que se demonstre o motivo (...)”[1] (grifo nosso). Nessa perspectiva, considerando que a Autoridade Policial apresentou pedido de dilação de prazo devidamente justificado, DEFIRO a dilação de prazo, com fulcro no parágrafo único do art. 51 da Lei n. 11.343/2006. Para tanto, a teor do que dispõe o art. 10 do Provimento CGJ n. 24, de 27 de agosto de 2020, COMUNIQUE-SE à Autoridade Policial sobre o deferimento do pedido de dilação de prazo para cumprimento. Após a comunicação, REMETAM-SE os autos ao Ministério Público para tramitação entre o referido Órgão e a Delegacia de Polícia. Sem prejuízo, saliento a Autoridade Policial que já está autorizada a degravação dos aparelhos celulares nos autos sob o n. 1001241- 31.2023.8.11.0025. CUMPRA-SE, imediatamente, servindo este como OFÍCIO. Juína/MT. Assinado eletronicamente Vagner Dupim Dias Juiz de Direito” –

No dia 30/05/2023 a Defesa requereu a liberdade provisória do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, manifestando contrariamente o Ministério Público. No dia 05/06/2023 foi indeferida a liminar em HC.

No dia 11/06/2023 a Defesa requereu a liberdade provisória do paciente com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No dia 15/06/2023 a Delegacia de Juína/MT juntou relatório de Extração e Degravação de Dados de Dispositivos Móveis.

No dia 22/06/2023 este Juízo abriu vista ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido da Defesa. Por fim, aguarda-se a conclusão do inquérito policial e manifestação do Ministério Público.

Estas são as informações que tenho a prestar no momento, colocando-me a inteira disposição de Vossa Excelência para quaisquer outros esclarecimentos.[...]”

Com efeito, não obstante o causídico sustentar pela ocorrência do constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão, por estar o paciente recolhido ao cárcere desde 27.04.2023, tenho que no caso vertente, a razão não o assiste.

Constitui entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em indolência do Poder Judiciário, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Destarte, da contextualização acima versada, não há qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, pois,
em momento algum, a marcha processual permaneceu paralisada,
ao revés
, depreende-se que forma implementadas diligências em juízo que comportam certo elastério, condição inapta a caracterizar ofensa a dignidade humana até o momento.

Assim dispõe, a jurisprudência do Col. STJ:

“[...]“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PLURALIDADE DE RÉUS. DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade. 2. Não se constatando indícios de desídia do Estado-Juiz, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a prática do crime de homicídio qualificado tentado e havendo dificuldade na localização de testemunhas que se furtam de serem ouvidas, inviável reconhecer-se o alegado excesso de prazo na formação da culpa. 3. Ordem denegada.” (STJ - HC 235.386/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA)

“(...) 5. Na hipótese, não se verifica o excesso de prazo sustentado pela Defesa, mormente se considerada a pena abstrata do delito imputado na denúncia (art. 157, § § 2.º, incisos II e V, e 2.º- A, inciso I, do Código Penal) ante o tempo concreto de prisão cautelar (cerca de sete meses) e as peculiaridades do caso consubstanciadas, por exemplo, na pluralidade de réus. 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no HC n. 776.547/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“[...] Não há falar em coação advinda de excesso de prazo para formação da culpa, quando não se constata nenhum retardo excessivo na implantação dos atos processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional Conforme jurisprudência dominante das Cortes Superiores, a contagem dos prazos processuais não se faz de forma individualizada, mas englobadamente. A eventual demora no encerramento da instrução que se constitui em constrangimento ilegal não é aquela decorrente da soma aritmética, mas, sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo, o que não ocorre no presente caso”.
(N.U 1016572-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Destarte, inobservo qualquer indolência judiciária ou traço de indignidade humana apta a caracterizar o excesso injustificado de prazo que se alega.

Destarte, diante da reiteração de pedidos parcialmente objetivados nos
habeas corpus
precedentes nº.
1011043-31.2023.8.11.0000
e
1011683-34.2023.811.0000
, inexistem, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial, não conheço da presente impetração consoante as teses de excesso injustificado de prazo no oferecimento da denúncia, ausência dos requisitos do ‘
fumus boni iuris
’ e do ‘
periculum in mora’
na prisão do paciente, predicados pessoais do paciente e possibilidade de

fixação de medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP,
ex vi
da reiteração de pedidos e, com relação a tese de excesso injustificado de prazo na prisão preventiva do beneficiário
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
a LUCAS EDUARDO DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023